Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001884-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), AMANDA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 041.212.671-09 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001884-98.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
n.º 1045473-51.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
AMANDA APARECIDA DE ARAÚJO
e determinou o custeio do procedimento cirúrgico prescrito na exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um

mil reais).

Inconformada, a Seguradora Agravante defende a ausência de obrigação legal e contratual para financiar a cirurgia, pois se classifica como procedimento estético pós-cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadra na hipótese de urgência ou emergência.

Sustenta que a negativa se deu com base no entendimento da ANS, de que a plástica mamária prevista no rol da ANS terá cobertura obrigatória somente quando indicada para beneficiário com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não incluindo procedimento para a correção da hipertrofia mamária.

Noutro ponto, a Recorrente assevera que a multa cominatória não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, motivo pelo qual pleiteia

a redução.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão invectivada e afastar a obrigação de custear o procedimento cirúrgico.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa.

O pedido
liminar foi deferido (ID. 108428457).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 121548966.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada Amanda Aparecida de Araújo ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Reparação de Danos
em face da Agravante Bradesco Saúde S/A

objetivando o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Denota-se da peça inaugural que a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica e que, após perder 42 kg (quarenta e dois quilogramas), o médico que lhe acompanha indicou cirurgia reparadora pós-bariátrica a fim de melhorar a qualidade de vida da paciente.

Segundo a Agravada, ao requerer a cobertura do tratamento, foi-lhe negado pela Operadora sob a justificativa de que há expressa exclusão no contrato de prestação de saúde, bem como, não está contemplado no rol da ANS.

Com essas considerações, requereu a tutela de urgência. O Juiz singular deferiu o pedido e determinou que a Agravante custeasse a cirurgia, incluindo todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico responsável, inerente ao tratamento cirúrgico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, em razão do excesso de pele e demais intercorrências devido à perda de peso da Agravada, foi-lhe indicada a cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à Operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que o procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

Inobstante isso, após análise perfunctória do acervo probatório, verifico que a Agravada não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.

Registra-se que, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não demonstra que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente.

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não há como deferir, de pronto, este procedimento, haja vista ser imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, a qual deverá ocorrer nos autos principais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – PÓS-BARIÁTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. O âmbito de cognição de agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo juízo a quo. Estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada indeferitória da medida liminar.
(TJ-DF – AI: 07008394620218070000, Relator: Ana Cantarino, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5.ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. Trata-se de agravo de instrumento contra decisum que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava determinação para que a ré autorizasse a realização de cirurgia reparadora decorrente de intervenção bariátrica. A concessão de tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora os relatórios indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. (
TJ-DF – AI: 07218429120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2021, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e afasto a obrigação da Operadora Agravante em custear o procedimento cirúrgico em sede de tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022